Tribunal: TJMT
Processo: 0034754-47.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034754-47.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), LUBE CONFECCOES LTDA MT - CNPJ: 01.945.356/0001-60 (APELADO), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO ALVES VIEIRA - CPF: 084.557.919-34 (APELADO), BERNADETE DALMINA - CPF: 422.614.739-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: Direito tributário. Apelação cível. Execução fiscal. ICMS. Lançamento por homologação. Ausência de pagamento. Decadência. Art. 173, I, do CTN. Manutenção da sentença que extinguiu a execução. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da execução fiscal n. 0034754-47.2009.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos executados e extinguiu a execução fiscal, ao reconhecer a decadência do crédito tributário referente ao ICMS, formalizado na CDA n. 20094302.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o crédito tributário referente ao ICMS, não declarado nem pago pelo contribuinte, foi constituído dentro do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.

III. Razões de decidir

3.

O ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação, e, na hipótese de ausência de pagamento e de declaração pelo contribuinte, aplica-se a regra decadencial do art. 173, I, do CTN.

4.

De acordo com a Súmula 555 do STJ, nos casos em que não há declaração do débito, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

5.
Constatado nos autos que o fato gerador ocorreu em 12/2001 e que a constituição do crédito se deu apenas em 13/06/2007, verifica-se o decurso de mais de cinco anos, configurando-se a decadência do crédito tributário.

6.

A alegação do apelante de que o fato gerador teria ocorrido em 15/01/2002 não se ampara em documentos idôneos, não sendo suficiente para infirmar a presunção relativa de veracidade da CDA.

7.

A sentença se encontra em conformidade com o entendimento consolidado nos tribunais superiores e deve ser mantida integralmente.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Quando inexistente o pagamento ou a declaração do tributo sujeito a lançamento por homologação, como o ICMS, aplica-se a regra decadencial do art. 173, I, do CTN.

2.

O prazo decadencial de cinco anos inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

3.

É extinto o crédito tributário não constituído dentro do prazo decadencial, ainda que formalizado em CDA dotada de presunção relativa de veracidade.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 150, § 4o, 173, I; CPC, art. 487, II; Lei 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 555; STJ, AgRg no REsp n. 1.145.116/PR, Rel. Min. OG Fernandes, 2a Turma, j. 22.04.2014; TJMT, Apelação Cível n. 0006357-82.2015.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.05.2022.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos da Execução Fiscal n.
0034754-47.2009.8.11.0041
, acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o executivo fiscal pelo advento da decadência.

Irresignada, a Fazenda Pública Estadual interpôs o presente recurso de apelação (Id. 316160851), alegando, em síntese, que a sentença deve ser reformada por equivocar-se quanto ao marco inicial da contagem do prazo decadencial. Sustenta que, conforme a Certidão de Dívida Ativa n. 20094302, o fato gerador ocorreu em 15/01/2002, de modo que o prazo decadencial teve início apenas em 01/01/2003, findando-se, portanto, em 01/01/2008.

Reforça o apelante que, segundo consta na própria CDA, o crédito foi definitivamente constituído em 13/06/2007, ou seja, dentro do prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN. Por esse fundamento, a Fazenda Pública requer a reforma integral da sentença para o reconhecimento da validade da CDA e o prosseguimento da execução fiscal como medida de justiça e legalidade.

Em contrarrazões (ID 316160855), os apelados pugnam pelo não provimento do recurso.

Argumentam que a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto amparada em interpretação correta do art. 173, I, do CTN, além de estar em harmonia com a jurisprudência consolidada.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto do relatório, o recurso interposto pela Fazenda Pública Estadual visa a reforma da sentença proferida pela Magistrada singular
, que acolheu a exceção de pré-executividade arguida pelos executados para reconhecer a decadência do crédito tributário constante da CDA n. 20094302, extinguindo a execução fiscal com base no art. 487, II, do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, bem como os intrínsecos, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou, em
11/11/2009,
a presente execução fiscal em desfavor dos apelados
Lube Confecções Ltda- ME
,
Bernadete Dalmina
e
Luiz Antonio Alves Vieira
,

visando o recebimento de crédito tributário, inscritos na
CDA, inclusa nos autos, decorrente de decorrente da falta de recolhimento do ICMS.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a ocorrência ou não da decadência do crédito tributário inscrito na CDA n.
20094302
.

Os Executados opuseram a exceção de pré-executividade, alegando a decadência do crédito de 12/2001.

Ao analisar o pedido, a Juiza condutora do feito, acolheu a Exceção de Pré-Executividade, nos seguintes termos:

Diante do exposto, RECONHEÇO a ocorrência da decadência do crédito tributário, oportunidade na qual, ACOLHO a exceção de pré-executividade e, via de consequência, determino o cancelamento da CDA no 20094302 E JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO.

Isento de custas, nos termos do artigo no 39[1] da Lei no 6830/80.

Diante do princípio da causalidade, condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária ao advogado do excipiente que arbitro em 10% do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC. (Sic). (ID 316160399 - págs. 1/5).

Contra esta decisão recorre o Estado de Mato Grosso

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre assinalar que o imposto em questão, por sua natureza, sujeita-se ao regime de lançamento por homologação, cabendo ao contribuinte antecipar o pagamento do tributo devido, ficando a homologação posterior a cargo da Fazenda Estadual. A ausência de recolhimento inviabiliza a homologação, visto que inexiste informação ou valor a ser confirmado, impondo-se ao Fisco a constituição do crédito por meio de lançamento de ofício, na forma substitutiva, em conformidade com o art. 173, I, do Código Tributário Nacional.

O ICMS é tributo sujeito ao lançamento por homologação (STJ, AgRg no REsp n. 1.145.116/PR, 2a Turma, rel. Min. OG Fernandes, j. 22.04.2014) . Deste modo, em regra, atendendo ao preceito do art. 150, § 4o, do CTN, o termo inicial para contagem do prazo decadencial consiste na antecipação do pagamento.

Diante desse contexto, é importante diferenciar as situações de lançamento parcial e de não lançamento do ICMS para a correta aplicação das regras de decadência.

Quando o contribuinte efetua o lançamento do ICMS de forma parcial, ou seja, declara e recolhe parte do tributo devido, a regra aplicável é a do artigo 150, § 4o, do CTN.

Desse modo o prazo de cinco anos é contado a partir da ocorrência do fato gerador.

Já nos casos em que o contribuinte não realiza o lançamento do tributo, aplica-se o artigo 173, I, do CTN, conforme a Súmula 555 do STJ.

A propósito:

Súmula 555 - Quando não houver declaração do débito, o praz decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.

Portanto o prazo decadencial de cinco anos começa a ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao ano em que o lançamento poderia ter sido feito.

Vejamos

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (
cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

Partindo dessas premissas, conforme se denota da
CDA n.

20094302
,
não há comprovação de lançamento ou recolhimento do tributo pelo contribuinte, portanto como o fato

gerador se deu em
12/2001,

o prazo inicial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, 01/01/2002. Por outro lado, a constituição do crédito foi em
13/06/2007
.

Insta consignar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nelas presumem verdadeiras.

Portanto, entre a data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, em
01/01/2002
e a data da constituição do crédito (
13/06/2007
) transcorreu o prazo decadencial do crédito tributário.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA - OCORRÊNCIA – ICMS – HOMOLOGAÇÃO – LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL – DECADÊNCIA CONFIGURADA - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O EXERCÍCIO SEGUINTE DA OBRIGAÇÃO E A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA ART. 173, INCISO I, DO CTN - APELO DA PARTE PROVIDO – APELO DO ESTADO PREJUDICADO – Quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pela autoridade administrativa, o que é o caso dos autos posto que não restou comprovado a entrega da declaração por parte do contribuinte, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, data da notificação do contribuinte (art. 149 da CTN). Cito Súmula 555 – STJ: “Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.”. 2. Consoante ao próprio art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Considerando que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre o primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, resta evidente que o crédito tributário exequendo, foi fulminado pela decadência. Recurso de Apelação Provido. 3. Quanto ao Apelo interposto pela Fazenda Pública Estadual, que versava exclusivamente acerca dos honorários sucumbenciais, constata-se de maneira inequívoca a sua prejudicialidade, diante do provimento do recurso da parte ex adversa.
(
NU: 0006357-82.2015.8.11.0003 Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/05/2022).

Ressalte-se que o título executivo goza de presunção de certeza e liquidez, abrangendo inclusive a data de constituição nele consignada, a qual somente poderia ser afastada mediante retificação formal, inexistente nos autos.

Assim, considerando que CDA informa que a Constituição Definitiva do Crédito Tributário ocorreu em
13/06/2008
, resta evidente que o Crédito supramencionado foi fulminado pela decadência.

A alegação de que o fato gerador teria ocorrido em 01/20020 não encontra qualquer suporte documental, limitando-se a mera assertiva desacompanhada de prova idônea. Diante desse cenário, evidente que o crédito tributário foi constituído após o escoamento do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, o que impõe o reconhecimento da extinção da obrigação tributária.

Tal circunstância conduz, por consequência, à manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal,

Fortes nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
do Estado de Mato Grosso e, em consequência,
mantendo a sentença que reconheceu a decadência do crédito tributário, extinguindo o feito com resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025